Tribunal: TJSP
Processo: 2282346-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica das emitentes das cédulas de crédito bancário objeto de execução. Citação das requeridas para pagar, que, inclusive, as levou a opor embargos à execução. Ausência de menção no mandado de citação a respeito da oportunidade de apresentação de defesa no incidente de desconsideração. Prejuízo

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica das emitentes das cédulas de crédito bancário objeto de execução. Citação das requeridas para pagar, que, inclusive, as levou a opor embargos à execução. Ausência de menção no mandado de citação a respeito da oportunidade de apresentação de defesa no incidente de desconsideração. Prejuízo evidente à ampla defesa e ao contraditório. Citação que não pode ser considerada válida. Impossibilidade de citar as requeridas por meio do procurador constituído nos autos, à míngua de outorga de poder especial para receber citação.
A citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual (CPC, art. 238). É requisito indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 239, caput). No caso concreto, o executado e os demais requeridos foram citados para pagar, dentro de três dias, a contar da citação, o principal e cominações legais. Por equívoco, não constou do mandado que as requeridas estavam a ser chamadas ao processo para se defenderem em incidente de desconsideração da personalidade jurídica das emitentes das cédulas. O mandado de citação não fez nenhuma referência à instauração desse incidente. O erro, inclusive, levou as requeridas a oporem embargos à execução, distribuídos por dependência, em vez de ofertarem impugnação no incidente. O prejuízo à ampla defesa e ao contraditório é evidente. A citação não cumpriu seu objetivo. Por isso, não pode ser considerada válida. E a habilitação das requeridas nos autos (pp. 404/405) não se presta como citação, que, como bem destacou o nobre magistrado a quo, deve ser pessoal, não podendo ser realizada na pessoa do patrono por elas constituído, à míngua de outorga de poder especial para receber citação.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000160035
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2282346-29.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante BANCO DAYCOVAL S/A, são agravados SERGIO DE
GOES MASCARENHAS, MORRO GO GATO PARTICIPAÇÕES
LTDA, PGM - PATRIMONIAL MASCARENHAS S/A, SYLVIO
MASCARENHAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, TGM CARGO
LTDA - EPP e SERRANA PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.
[Relator do Processo]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2282346-29.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
2/5
Voto no 24.230
Agravo de Instrumento no 2282346-29.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo Foro Central Cível / 11a Vara Cível
Juiz(a): Gisele Valle Monteiro da Rocha
Agravante(s): Banco Daycoval S/A
Agravado(a)(s): Sérgio de Góes Mascarenhas e outros
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTAURAÇÃO DE
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA DAS EMITENTES DAS CÉDULAS DE CRÉDITO
BANCÁRIO
OBJETO
DE
EXECUÇÃO.
CITAÇÃO
DAS
REQUERIDAS PARA PAGAR, QUE, INCLUSIVE, AS LEVOU A
OPOR EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO NO
MANDADO DE CITAÇÃO A RESPEITO DA OPORTUNIDADE DE
APRESENTAÇÃO
DE
DEFESA
NO
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO.
PREJUÍZO
EVIDENTE
À
AMPLA
DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. CITAÇÃO QUE NÃO PODE
SER CONSIDERADA VÁLIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CITAR
AS
REQUERIDAS
POR
MEIO
DO
PROCURADOR
CONSTITUÍDO NOS AUTOS, À MÍNGUA DE OUTORGA DE
PODER ESPECIAL PARA RECEBER CITAÇÃO.
A citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado
ou o interessado para integrar a relação processual (CPC, art.
238). É requisito indispensável ao desenvolvimento válido e
regular do processo (CPC, art. 239, caput). No caso concreto, o
executado e os demais requeridos foram citados para pagar,
dentro de três dias, a contar da citação, o principal e
cominações legais. Por equívoco, não constou do mandado que
as requeridas estavam a ser chamadas ao processo para se
defenderem em incidente de desconsideração da personalidade
jurídica das emitentes das cédulas. O mandado de citação não
fez nenhuma referência à instauração desse incidente. O erro,
inclusive, levou as requeridas a oporem embargos à execução,
distribuídos por dependência, em vez de ofertarem impugnação
no incidente. O prejuízo à ampla defesa e ao contraditório é
evidente. A citação não cumpriu seu objetivo. Por isso, não
pode ser considerada válida. E a habilitação das requeridas nos
autos (pp. 404/405) não se presta como citação, que, como bem
destacou o nobre magistrado a quo, deve ser pessoal, não
podendo ser realizada na pessoa do patrono por elas
constituído, à míngua de outorga de poder especial para receber
citação.
Agravo não provido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação de execução que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2282346-29.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
3/5
BANCO DAYCOVAL S/A move em face de SÉRGIO GÓES MASCARENHAS,
determinou que o exequente providencie a citação das requeridas, para que
apresentem defesa no incidente de desconsideração da personalidade
jurídica das emitentes das cédulas de crédito bancário que aparelham a
execução.
Cuida-se de ação de execução ajuizada por BANCO DAYCOVAL
S/A em face de SÉRGIO GÓES MASCARENHAS, com lastro em cédulas de
crédito bancário emitidas por Metalbasa Metalúrgica da Bahia S/A e GMM
Embalagens Industriais S/A. O executado figurou na posição contratual de
avalista. Pretende ver satisfeito o crédito de R$2.396.073,31 (vál. p/ abr/17).
Tentativa de arresto de ativos financeiros do executado rendeu
apenas R$209,56 (pp. 230/232).
Pesquisa por meio do sistema RENAJUD não revelou veículos
automotores cadastrados em nome do executado (p. 242).
Descobriu-se que o executado é sócio quotista da empresa
Serrana Participações Ltda.. Deferiu-se a penhora de suas cotas sociais (p. 249).
Às pp. 252/270 o exequente afirmou que localizou outras
empresas que possuem clara confusão entre os sócios e desenvolvem a
mesma atividade empresária das emitentes das cédulas (emitentes que apenas
não foram incluídas no polo passivo da execução porque se encontram em recuperação
judicial). São elas: Morro do Gato Participações, Ltda., PGM Patrimonial Góes
Mascarenhas S/A, Sylvio Mascarenhas Administração de Bens Ltda., TGM Cargo Ltda.
EPP e Serrana Participações Ltda. Tais empresas formam grupo econômico
com as emitentes das cédulas, e foram criadas com o intuito de desvio
patrimonial dos sócios das devedoras. Requereu a inclusão daquelas
empresas no polo passivo da ação.
O nobre magistrado a quo suspendeu o processo até solução
do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a
citação daquelas empresas (p. 323).
Expediram-se cartas precatórias para citação das requeridas.
Deferiu-se a citação delas na pessoa do executado (p. 368).
Logrou-se citar as empresas requeridas Morro do Gato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2282346-29.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
4/5
Participações, Ltda., PGM Patrimonial Góes Mascarenhas S/A, Sylvio Mascarenhas
Administração de Bens Ltda., TGM Cargo Ltda. EPP e Serrana Participações Ltda.,
que vieram aos autos e requereram sua habilitação (pp. 404/405). Noticiaram
a oposição de embargos à execução (proc. no 1086161-26.2019.8.26.0100).
O exequente reiterou a necessidade de instauração do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica (pp. 540/543).
O nobre magistrado a quo entendeu que o incidente já foi
instaurado, conforme decisão de p. 323, e determinou que o exequente
diligenciasse a citação das requeridas (p. 549).
O exequente afirmou que as requeridas já foram citadas e
encontram-se representadas nos autos pelo causídico Nicolai Trindade
Fernandes Mascarenhas, OAB/BA no 22.386. Requereu a intimação delas na
pessoa de seu patrono, para apresentarem defesa no incidente (pp.552/553).
O nobre magistrado a quo entendeu que a citação das
requeridas deve ser pessoal. Assim, indeferiu a intimação delas na pessoa
de seu patrono, e determinou fossem elas citadas.
Inconformado, o exequente recorre. Alega, em suma, que: (a)
a citação das requeridas foi feita de forma pessoal; (b) está superada a fase
de citação; e (c) as requeridas tiveram ciência inequívoca do processado.
Pugna pelo provimento do recurso para reforma da r. decisão agravada.
O recurso foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo.
Contraminuta às fls. 100/111.
Houve oposição ao julgamento do recurso em plenário virtual.
É o relatório do essencial.
2. O recurso não comporta provimento.
A citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado
ou o interessado para integrar a relação processual (CPC, art. 238). É
requisito indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo
(CPC, art. 239, caput).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2282346-29.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
5/5
No caso concreto, o executado e os demais requeridos foram
citados para pagar, dentro de três dias, a contar da citação, o principal e
cominações legais.
Por equívoco, não constou do mandado que as requeridas
estavam a ser chamadas ao processo para se defenderem em incidente de
desconsideração da personalidade jurídica das emitentes das cédulas. O
mandado de citação não fez nenhuma referência à instauração desse
incidente.
O erro, inclusive, levou as requeridas a oporem embargos à
execução, distribuídos por dependência, em vez de ofertarem impugnação
no incidente.
O prejuízo à ampla defesa e ao contraditório é evidente.
A citação não cumpriu seu objetivo. Por isso, não pode ser
considerada válida.
E a habilitação das requeridas nos autos (pp. 404/405) não se
presta como citação, que, como bem destacou o nobre magistrado a quo,
deve ser pessoal, não podendo ser realizada na pessoa do patrono por elas
constituído, à míngua de outorga de poder especial para receber citação.
Nesse sentido:
“CITAÇÃO. Execução. Comparecimento do advogado dos executados
nos autos apenas para requerer a juntada de procuração. Ausência de
outorga de poderes especiais para receber citação. Não apresentação de
defesa. Citação não caracterizada. Jurisprudência pacífica do STJ.
Decisão mantida. Recurso não provido.” (TJSP, AI no
2113372-63.2018.8.26.0000, Rel. Des. TASSO DUARTE DE MELO, j. em
18/09/2018).
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao agravo.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.